Tribunal: TCU
Processo: 047.595/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8345/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 0047/7066-2020, promovido pela Caixa, para a prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação e apoio ao negócio, e que sustentam o segmento "Cartões de Crédito" (peça 3, p. 7); considerando que as oitivas realizadas trouxeram elementos capazes de elidir os pontos levantados na representação, esclarecendo, em especial, quanto ao possível conluio entre licitantes Resource e Connectis, que o administrador em comum entre as duas empresas já não o era à época do certame em questão; considerando as evidências de competição efetiva entre as licitantes, incluindo as citadas supra; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 101-103). 1. Processo TC- Processo 047.595/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Connectis Tecnologia da Informação e Comunicação do Brasil Ltda (10.714.349/0001-49); Resource Tecnologia e Informática Ltda. (04.947.601/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Dias Malta (42875/OAB-DF) e outros, representando Resource Tecnologia e Informática Ltda.; Amelia Pereira Mingardi (115582/OAB-SP) e outros, representando Connectis Tecnologia da Informação e Comunicação do Brasil Ltda; André Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Daniel Bittencourt Guariento (164.435/OAB-SP) e outros, representando Politec Tecnologia da Informação SA; Carolina Jaen Saad (422974/OAB-SP), representando Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnologicos SA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal (Gilog/BR), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 0047/7066-2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: falta de análise em resposta a questionamento efetuado em sede de recurso (atuação de duas licitantes no certame, Resource Tecnologia e Informática Ltda. e Connectis Tecnologia da Informação e Comunicação do Brasil Ltda., como grupo empresarial, dispondo de mesmo administrador, descumprindo o item 2.3.2 do edital e podendo configurar conluio/fraude), desatendendo os princípios da transparência, da publicidade e da motivação e o disposto nos artigos 2o, parágrafo único, inc. VII, 29, § 1o, e 50, § 1o, da Lei 9.784/1999; 1.7.2. deferir o pedido formulado por Resource Tecnologia e Informática Ltda., de ser considerado como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.3. informar à Gilog/BR, à Resource Tecnologia e Informática Ltda., à Connectis Tecnologia da Informação e Comunicação do Brasil Ltda. e ao representante desta decisão; e 1.7.4. arquivar os presentes autos.